Tribunal: TJSP
Processo: 1052947-30.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento dos fármacos "LINESOLIDA 600mg" em favor da paciente portadora de Espondiliose (CID 10: M43.0), segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão mandamental voltada ao fornecimento dos fármacos "LINESOLIDA 600mg" em favor da paciente portadora de Espondiliose (CID 10: M43.0), segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS – sentença de concessão da ordem de segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARIA JOSÉ LOPES MOREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1052947-30.2015.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
MARIA JOSÉ LOPES MOREIRA (impetrante)
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
(autoridade impetrada)
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.846
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão
mandamental voltada ao fornecimento dos fármacos
“LINESOLIDA 600mg” em favor da paciente portadora de
Espondiliose (CID 10: M43.0), segundo a quantidade e
posologia constantes em relatório médico - direito
constitucional à saúde dever do Poder Público de fornecer
medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em
situação de vulnerabilidade econômica
princípio da
reserva do possível inoponível com relação ao direito à
vida e à saúde inteligência do art. 196 da CF/88 e
legislação atinente ao SUS preenchimento, ademais, dos
requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não
incluídos nos protocolos clínicos do SUS sentença de
concessão da ordem de segurança mantida. Recursos,
oficial e voluntário, desprovidos.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
nos autos do “mandado de segurança com pedido de
liminar” impetrado pela apelada, MARIA JOSÉ LOPES
MOREIRA
(impetrante),
contra
ato
dito
coator
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
3
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo a
ordem de segurança sido concedida pelo Juízo “a quo”,
uma vez demonstrado o direito líquido e certo da
impetrante ao tratamento médico de que necessita, por
meio do fármaco vindicado na inicial, cabendo, em
consequência,
à
Administração
Pública,
diante
da
vulnerabilidade econômica comprovada pela paciente para
adquirir o medicamento por conta própria, o fornecimento
de “LINESOLIDA 600mg”, segundo os critérios de posologia
mencionados, consoante r. decisum de e-fls. 104/106,
cujo relatório se adota.
Inconformada, a Fazenda Estadual, em suas
razões (e-fls. 111/116), aduziu, preliminarmente, que
deveriam ter sido observados os requisitos cumulativos
firmados
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema no 106). No
mérito, alegou que o Poder Público disponibiliza medicamentos com idêntica eficácia terapêutica do fármaco solicitado. Nesse sentido, defendeu ser
necessário o respeito por parte do Poder Judiciário aos
critérios de execução das políticas públicas a cargo do
Executivo, sob o risco de quebra da isonomia entre os
cidadãos e afronta ao “princípio” da reserva do
possível, sendo de rigor o provimento do recurso de
apelação no sentido de se revogar a ordem de segurança
concedida na origem.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo,
diante
da
isenção
legal
conferida
à
Administração Pública, por força do art. 1.007, §1o, do
CPC/2015, tendo transcorrido in albis o prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
4
apresentação de contrarrazões (e-fl. 124).
Remessa necessária observada pelo Juízo
“a quo”, nos termos do art. 14, §1o, da LF no
12.016/2009.
Parecer
do
ilustre
representante
do
Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (e-
fls. 130/132).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Fazenda Pública contra a r.
sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pretendida no writ, uma vez demonstrado o
direito líquido e certo da impetrante ao tratamento
médico de que necessita, por meio do fármaco vindicado
na inicial, cabendo, em consequência, à Administração
Pública, diante da vulnerabilidade econômica comprovada
pela paciente para adquirir o medicamento por conta
própria, o fornecimento de “LINESOLIDA 600mg”, segundo
os critérios de posologia mencionados.
Porém, pelo que se depreende dos autos,
os recursos, oficial do Juízo “a quo” e voluntário da
Municipalidade, não comportam provimento.
Senão, vejamos.
O
direito
perquirido
pela
impetrante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
5
decorre do disposto no art. 196, da Carta Magna, que
reconhece a saúde como “direito de todos e dever do
Estado”, devendo a Administração Pública garanti-la de
forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.
Nesse
contexto,
o
direito
à
saúde
encontra base no princípio da dignidade da pessoa
humana, figura entre os direitos fundamentais e está
positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se
ao preceito do art. 5o, §1o, da Constituição Federal, o
qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.
Ao se debruçar sobre o tema em comento, a
doutrina de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR leciona que:
“Nenhum bem da vida apresenta
tão claramente unidos o interesse individual
e o interesse social, como o da saúde, ou
seja, do bem-estar físico que provém da
perfeita harmonia de todos os elementos que
constituem o seu organismo e de seu perfeito
funcionamento. Para o indivíduo saúde é
pressuposto e condição indispensável de toda
atividade econômica e especulativa, de todo
prazer material ou intelectual. O estado de
doença não só constitui a negação de todos
estes bens, como também representa perigo,
mais
ou
menos
próximo,
para
a
própria
existência do indivíduo e, nos casos mais
graves, a causa determinante da morte. Para o
corpo social a saúde de seus componentes é
condição indispensável de sua conservação, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
6
defesa interna e externa, do bem-estar geral,
de
todo
progresso
material,
moral
e
político”1.
Destarte, os princípios da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e da preservação
da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o, da CF/88), sob
a redoma da responsabilidade solidária prevista no art.
196, da Constituição Federal, impõem aos entes públicos
a implementação efetiva dos direitos sociais, dentre
estes
se
incluindo
a
obrigação
de
fornecer
medicamentos/insumos indispensáveis à sobrevivência dos
cidadãos expostos à situação de vulnerabilidade.
O argumento fincado na necessidade de
padronização
de
remédios/insumos
e
o
respectivo
fornecimento generalizado pelo SUS
além de outros
meios de acesso (Enunciados nos 4, 12 e 14, da I Jornada
de Direito à Saúde) - são procedimentos de ordem
administrativa que, embora tenham pertinência com o
resultado efetivo no atendimento da população em geral,
não
elidem
o
caso
concreto,
sendo
especialmente
particulares as suas circunstâncias.
Ato
contínuo,
se
para
obter
o
remédio/insumo que alega ser indispensável, a parte,
ressaltando-se que suas posses não permitiram arcar com
os respectivos custos, teve que se socorrer ao
Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita ao
1 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Federal de 1988. V.
VIII. São Paulo: Forense Universitária. 1993, pág. 4332-4334, item 181.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
7
contexto previsto no art. 5o da CF/88, explicito no
inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
Consequentemente,
inexiste
invasão
na
discricionariedade de outro Poder na situação em que o
Judiciário está justamente agindo conforme as exigências
de garantia da paz social. É precisamente por causa da
independência e harmonia entre os Poderes, previstas no
art. 2o da Constituição Federal, que, estando o
Judiciário fazendo cumprir os comandos superiores de
natureza pétrea, indeclináveis da plena cidadania, não
tem
sentido
alegar
intromissão
ao
perímetro
de
discricionariedade interna, nenhuma reserva existindo
para proteger o Executivo que também está submetido à
mesma Lei.
Não se olvide que, tratando-se de saúde
pública, se cada pessoa é um indivíduo único e a
hipótese examinada não enseja extensão do deferimento
para terceiros, nada impede a Administração de, pelos
meios
adequados,
demonstrar
eventual
descompasso
diagnóstico ou artifícios outros, enfim, o mau uso do
processo e consequente ofensa à boa-fé, tomando então as
medidas processuais cabíveis, a teor do art. 40, do
Código de Processo Penal.
Ressalve-se, ainda, que a questão atinente à impossibilidade de meios (reserva do possível), ou seja, de recursos para custeio do
tratamento médico só poderia ser conhecida diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
8
inexistência absoluta deles, que não é o caso dos autos,
não havendo nenhuma alegação e muito menos demonstração
para justificar essa hipótese.
A par destas premissas, ainda se faz
imperioso ressaltar que a via processual eleita pelo
postulante - mandado de segurança -, embora restrinja
significativamente a instrução do processo, não se
mostra
inadequada
para
os
fins
perquiridos

fornecimento de medicamento -, uma vez que o relatório
médico (e-fls. 21/22), demonstra a necessidade imediata
de seu tratamento, sendo inquestionável o correspondente
direito líquido e certo à preservação da saúde sob as
condições apresentadas em Juízo.
Neste ponto, registre-se que o direito à
saúde, muito embora elevado à categoria de garantia
fundamental e, portanto, imbuído de liquidez e certeza
para fins de tutela pela via do mandamus, por se
encontrar intimamente condicionado a uma realidade
fática
(continuidade
das
condições
clínicas
e
terapêuticas do paciente), não pode ser velado ad
eternum pela Administração Pública, a pretexto de uma
determinação emanada pelo Judiciário, fixada no tempo,
independentemente de prova que evidencie a permanência
dos requisitos imprescindíveis à demonstração do direito
lesado. Se de um lado a via eleita pela
impetrante é, de fato, chancelada pelo Poder Judiciário,
em decorrência de um império Constitucional (art. 5o,
LXIX, da CF/88), por outro devem ser utilizadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
9
ferramentas
disponíveis
ao
magistrado
para
a
concretização da exata e eficaz tutela pretendida em
Juízo, como forma de proteção do próprio interesse
coletivo inerente à natureza do direito sub judice, e
com fins a evitar a criação de uma eterna situação de
injustiça.
Essa é a inteligência, exempli gratia, do
art. 497, caput, do CPC/2015, quando confere ao Juiz
campo de discricionariedade na busca pelo melhor meio de
efetivação da tutela jurisdicional:
Art. 497. Na ação que tenha por
objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a
tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Referidos meios previstos em lei para a
efetivação da tutela são meramente exemplificativos,
competindo ao magistrado averiguar o mais eficaz para
cada espécie de direito a ser concretizado.
Acrescente-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC/2015
Tema no 106), definiu os
requisitos cumulativos a serem observados para os casos
em que se pretende o fornecimento de fármaco não
inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS
(STJ, 1a Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j.
25.04.2018):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
10
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
iii()
Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Na oportunidade, a própria Corte Superior
modulou os efeitos da decisão para determinar que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”.
E, ainda que o processo sub judice tenha
se iniciado anteriormente ao retrotranscrito julgamento,
certo é que o relatório médico elaborado por
profissional cirurgião, Professor Assistente da Santa
Casa de São Paulo (e-fl. 21/22), mostra-se suficiente
para a comprovação da necessidade de tratamento médico
em favor da impetrante, portadora de Espondiliose (CID
10: M43.0), a partir do uso contínuo do medicamento
“LINESOLIDA 600mg” (e-fls. 21/22).
Da mesma forma, restou evidenciada a
vulnerabilidade econômica da beneficiária, frente ao
custo dos medicamentos de que necessita, tendo em vista
tratar-se de pessoa idosa (81 anos), já aposentada.
Ressalve-se que, conquanto o receituário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
11
médico datado de 15.12.2015 (e-fl. 24) não represente
empecilho à procedência da pretensão inicial, deverá a
paciente, por uma questão de coerência e segurança
jurídica, renová-la junto ao médico responsável, a cada
três meses, contados da data de publicação desta decisão
colegiada, para fins de demonstração da necessidade e
eficácia da continuidade do tratamento (Enunciado no 02,
da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ)2.
Cabe acrescentar que, em caso de inércia, sem a
demonstração
da
necessidade
de
continuidade
do
tratamento por meio do documento médico idôneo acima
especificado (a ser apresentado ao órgão dispensador), a
eficácia da medida mandamental se esvairá, uma vez
presumível a superação da crise ou a sua convalescença.
No sentido da concessão, confira-se o
entendimento desta Corte Estadual de Justiça em casos
análogos:
“Apelação
Ação
de
Obrigação
de
Fazer
Fornecimento de medicamentos (Exforge CHT,
Ritmonorm 300mg, Vastarel MR 35, Procoralam
5mg, Diverlol 6,25mg e Clopidogrel 75mg.)
Artigo
196
da
CF
Autora
portadora
de
insuficiência coronariana, arritmia cardíaca
e
doença
cardíaca
hipertensiva
Responsabilidade do Município - Ofensa ao
princípio da separação dos poderes não caracterizada Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 0000898-77.2015.8.26.0619,
4a Câmara de Direito Público, Rela. Desa. ANA
LIARTE, j. 26.11.2018).
2 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
12
“Apelação Cível Processual Civil. Demanda
anterior ao julgamento do Tema 106 do STJ.
Mandado
de
Segurança
Medicamento.
Preliminares afastadas. Direito à vida e à
saúde. Dever constitucional do Poder Público
em prover, ex vi da inteligência do artigo
196 da CF. Ordem concedida em parte, para
fornecimento do medicamento prescrito e individuado na inicial, mantido pelo
receituário atualizado Confirmação. Assinação
de multa ante o eventual descumprimento da
ordem judicial Inadmissível, porquanto na
mandamental da espécie descabe aplicação do
disposto no art. 497 do CPC, na medida em que
a ordem dada é pessoal e dirigida à autoridade. Administração Pública tem
regramento próprio, o qual abrange destinação
orçamentária específica para cada área de
atuação Determinação de bloqueio afastado.
Nega-se provimento ao recurso interposto e,
concomitantemente dá-se parcial provimento à
remessa
necessária.

(...)
Trata-se
de
mandado de segurança impetrado por Odair Dias
contra ato do Secretário Municipal de Saúde
de
Jundiaí,
deduzindo
necessidade
no
fornecimento dos medicamentos Januvia 50mg;
Doxazozina (Duomo) 2,0 mg; Finastil 5mg;
Dolamin;
Clopidogrel
75mg;
Rosuvastatina
20mg; Selozok 25mg e Monocrodil20mg, ao
portador
de
Nefropatia
Diabética
e
Hipertensiva, com Insuficiência renal Crônica
em estágio III, Doença do Coração crônica
(stent)
(...).”
(Apelação
Cível
no
1021795-35.2016.8.26.0309,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j.
14.11.2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Fornecimento
de
medicamentos - Processo distribuído antes do
julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106
STJ)
-
Inaplicabilidade
do
decidido
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
13
referido julgado, nos termos da modulação de
efeitos
-
Direito
à
vida.
-
Dever
constitucional
do
Estado.
Art.
196
da
Constituição
Federal

Comprovação
da
necessidade do medicamento - Solidariedade
dos entes federativos - Responsabilidade do
próprio
Estado,
por
inteiro
Reexame
necessário improvido. (...)Trata-se de ação
ordinária com pedido de tutela antecipada
interposta
por
ILDA
XAVIER
em
face
da
Municipalidade de Iacri/SP, com o intuito de
obter
os
medicamentos
Meritor
4/1000,
Jardiance 25mg, Postprand 2mg, Nesina 25mg e
Pioglitazina 30mg, com a alegação de ser
portadora
de
Diabetes
Mellitus
Tipo
2”
(Remessa
Necessária
no
1001386-79.2016.8.26.0069,
5a
Câmara
de
Direito Público, Rela. Desa. MARIA LAURA
TAVARES, j. 29.05.2018).
Assim, a concessão da ordem é medida de
rigor, descabendo qualquer reparo na r. sentença de
primeiro grau neste sentido.
Por fim, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
(inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85,
§11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à remessa
oficial e ao recurso voluntário da Fazenda Municipal, de
modo a manter a r. sentença de primeiro grau, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1052947-30.2015.8.26.0053 -Voto no
14
lançada. Observe-se que deverá a paciente, por uma
questão de coerência e segurança jurídica, renovar o
respectivo
relatório
médico
junto
ao
profissional
responsável por seu acompanhamento, a cada três meses,
contados da data de publicação desta decisão colegiada,
para fins de demonstração da necessidade e eficácia da
continuidade do tratamento (Enunciado no 02, da I
Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ)3. Cabe
ressalvar que, em caso de inércia, sem a demonstração da
necessidade de continuidade do tratamento por meio do
documento médico idôneo acima especificado (a ser
apresentado ao órgão dispensador), a eficácia da medida
mandamental se esvairá, uma vez presumível a superação
da crise ou a sua convalescença.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
3 Enunciado n. 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa,
em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do
relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como
razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação
sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.